Tribunal: CARF
Processo: 10880.954390/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954390/2008-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.456 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2000
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS
DISTINTAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial de divergência quando as situações fáticas
a eles associadas não tem similitude, impossibilitando verificar se os
colegiados teriam posicionamentos distintos ou convergentes frente a elas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954390/2008-91
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.954390/2008-91

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-003.905, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2000
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO
CTN.
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez
e certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
insurgindo com as seguintes divergências:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.954390/2008-91

 Após a transmissão da DCOMP, por um lapso, não foi retificada a
DCTF, na qual foi constatado o pagamento de PIS no importe de R$
363.611,51, realizado em 14.11.04;
 No entanto, parte 16.409,79 foi recolhido a maior aos cofres públicos –
o que evidencia o direito creditório;
 O Decreto 70.235/72 teve o intuito de fazer com que o julgador
buscasse a verdade material dos fatos, podendo, inclusive, diligenciar
de ofício para tanto;
 É dever da autoridade fiscal considerar como elemento de sua
convicção não só as provas produzidas pelo contribuinte, mas, também,
todos os fatos e peculiaridades de cada caso de que tenha conhecimento
e, até mesmo, determinar a produção de provas, trazendo-as aos sutos
do processo administrativo quando elas forem aptas a influenciar de
qualquer forma a sua decisão;
 Necessário se faz que os autos sejam baixados em diligência para que a
fiscalização possa melhor apurar o direito creditório alegado nos autos.

Em despacho às fls. 195 a 198, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo quanto à matéria “preclusão do direito de apresentar provas no
processo administrativo.”

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.954390/2008-91

Quanto à matéria “preclusão do direito de apresentar provas no processo
administrativo”, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Voto (destaques meus):
“[...]
Nesse cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
de provar o seu direito de crédito.
Ressalte-se que esse direito não foi obstado pela ausência de
retificação de DCTF, providência que já se afirmou não é entendida
por essa Turma como condição para homologação da compensação,
mas por carência probatória do direito alegado, que poderia ter sido
suprida no decorrer do contencioso, seguindo as regras de processo
administrativo, mas não o foi pela parte a quem interessava
demonstrá-lo, a Recorrente" (seleção e grifos nossos).
Assim, convenço-me de que não se trata de hipótese de conversão do
julgamento em diligência, mas sim de carência probatória por parte
da contribuinte recorrente. [...]”
Sendo assim, vê-se que o relator do acórdão recorrido trouxe que o sujeito
passivo deveria ter acostado aos autos prova comprobatória do r. crédito –
o que não ocorreu. Por isso, afastou a conversão em diligência.
Considerou que, independentemente de o sujeito passivo não ter retificado
o débito a maior em DCTF (com recolhimento via DARF a maior), o
sujeito passivo deveria ter trazido provas de que o valor foi recolhido a
maior – o que não ocorreu.
 Acórdão paradigma no 3301-003.968:
 Ementa:
“COFINS. PER/DCOMP. ERRO DE FATO. VERDADE MATERIAL
Constatando-se ocorrência de erro na formalização do PER/DComp,
caracterizado por "erro de fato", é possível autorizar a revisão do
lançamento para fins de reconhecer o crédito efetivamente apurado.”
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.954390/2008-91

 Fatos: Ocorreu um erro de preenchimento em PERDCOMP no pedido
de ressarcimento de créditos no campo dos créditos vinculados ao
mercado interno – quando, em verdade, se tratavam de créditos
vinculados a receitas de exportação. E foram acostadas documentações
nos autos. Eis parte do relatório:
“Apresenta a Recorrente Recurso Voluntário em face da referida
decisão alegando em síntese que o que houve foi um erro no
preenchimento da PER/DCOMP, porquanto os valores pleiteados
foram equivocadamente preenchidos nos PER/DCOMP's no campo
dos créditos vinculados ao mercado interno quando, de fato,
tratavam-se de créditos vinculados a receitas de exportação, que foi
apresentada toda a documentação comprobatória do referido fato e
que tratando-se de mero erro material esse não deve ser tomado como
elemento para indeferir o Ressarcimento pleiteado. Que a
documentação carreada aos autos demonstra com clareza a
existência do crédito.
Em primeira assentada, esta Turma Ordinária, em sua antiga
composição, decidiu converter o julgamento em diligência nos termos
da Resolução no 3301000196, de 14 de outubro de 2014, para que a
Delegacia de origem: a) Intime a contribuinte para, no prazo de 30
dias, apresentar o demonstrativo mensal de seus créditos devidamente
amparados em documentos comprobatórios dos mesmos. e b) Fazer a
conferencia
desses
demonstrativos
apresentando
relatório
conclusivo.”
 Voto:
“Vê-se que de fato a Recorrente cometeu erro no preenchimento dos
PER/DComp, restando confirmado pela fiscalização o crédito no
montante de R$ 751.907,86 (Setecentos e cinquenta e um mil,
novecentos e sete Reais), referente a não cumulatividade da Cofins,
apurado nos anos de 2005, 2006 e 2007.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.954390/2008-91

Portanto, temos cristalizado que houve "erro de fato", o que permite
autorizar a revisão do lançamento para fins de reconhecer o referido
crédito, nos termos do Relatório Fiscal, relativo a Diligência.”
Sendo assim, esse caso trata de erro no preenchimento de
PERDCOMP, e não falta de retificação de DCTF – com é no aresto
recorrido.

Considerando que as situações fáticas são diferentes, entendo que o Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte não deve ser conhecido.

Frise-se tal entendimento – o acórdão 9303-008.869 do ilustre conselheiro
presidente Rodrigo da Costa Pôssas:
“RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS
DISTINTAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial de divergência quando as situações fáticas
a eles associadas não tem similitude, impossibilitando verificar se os
colegiados teriam posicionamentos distintos ou convergentes frente a elas. No
caso concreto, trata-se de erro do valor declarado em DCTF sem a
apresentação de qualquer documento suportando o pedido ao longo de todo
processo, enquanto o paradigma trata de erro no preenchimento de
PER/DCOMP, mesmo após a análise de documentação pela fiscalização
previamente ao despacho decisório.”

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.954390/2008-91

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital